Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713281-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ALAN ALMEIDA LIMA, PATRICIA RIBEIRO LIMA DA ROCHA AGRAVADO: EDIVANIA SILVA DE JESUS DESPACHO 1. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 48 horas para que os agravantes cumpram integralmente o despacho de ID no 34881808, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO